Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012226-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de sapezal/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO (VÍTIMA), SIDINEI ANDRÉ DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012226-08.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO, PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ­ – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA ANTE A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ANTERIORMENTE INVOCADOS –

POSSIBILIDADE – AGRESSÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA DE PLANO ­ ­– SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DECRETO DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STJ, RHC 114.922/MG).

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte”
(STJ, HC 647.825/MG).

“
A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada”
(STJ, AgRg no HC 669.316/PR).

Eventual excesso dos agentes públicos no cumprimento da ordem de prisão poderá acarretar a responsabilização deles; contudo, é insuficiente para desconstituir a prisão preventiva,
quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012226-08.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA BORGES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Bruno Almeida Borges, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido na ação penal n.
1001306-32.2021.8.11.0078.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos II,
IV, e V, c/c o §2º-A, inciso I, e art. 288, todos do Código Penal; 2) o mandado de prisão foi cumprido em 20-6-2021; 3) na audiência de custódia ele denunciou as agressões que sofreu dos Policiais Militares que cumpriram a ordem de prisão, de modo que a constrição tornou-se ilegal; 4) “
os relatos trazidos pelo custodiado em sua audiência de custódia parecem muito mais fidedignas, quando confrontadas com os outros elementos de informação, indicando que foi agredido no momento de sua prisão
” (sic); 5) o mandado de prisão foi expedido em 19-10-2020, e “
o juiz competente não se manifestou se ainda estão presentes os elementos que o levaram a decretar a prisão preventiva
” (sic) (Id. 93856451 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 94052472 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 94438956 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 95079960 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012226-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, em conjunto com
Micael Peterson Silvério da Silva, Uilian Cunha dos Santos e André Luiz Pinto dos Santos, se associaram para o fim de cometer crimes.

A denúncia registra ainda que, com esse propósito, o grupo se dirigiu à cidade de Campo Novo dos Parecis e, no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “
um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos
” (93856454 - Pág. 22-23).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e encontra-se justificada na garantia da ordem pública – em razão da gravidade concreta do crime perpetrado pelo bando – e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que vários deles, inclusive o paciente, foragiram do distrito da culpa,
verbis:

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que os representados supostamente associaram com o intuito de praticarem crime de roubo na região, especialmente de caminhões e reboques. Conforme apurado, os representados utilizam-se de veículos alugados na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande. Na sequência, direcionam-se para o interior do Estado, escolhem as carretas e abordam as vítimas, utilizando de armas de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, os quais ficam normalmente em cárcere em local ermo (matagal) até conseguirem entrar a res furtiva ao receptador.

Segundo relatório policial, os representados são suspeitos de terem também no dia 13.09.2020 efetuado um outro roubo de caminhão e reboque na cidade de Nova Maurilândia, sendo registrado o Boletim de Ocorrência nº 2020.217593, o que revela a periculosidade social.

Ademais, consoante informado pela autoridade policial, após o cometimento do roubo investigado no presente feito, os representados evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a necessidade da custódia antecipa também para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
(Id.
93856454 - Pág. 153-158
).

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do Estado, previamente preparados, armados, com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – é fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Além disso, a fuga deliberada do paciente – que foi preso recentemente na comarca de Rosário Oeste – agrega-se aos fundamentos que legitimam a constrição preventiva (Id.
93856455 - Pág. 57).

A legalidade do cárcere, aliás, foi declarada no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1026298-34.2020, impetrado pelo corréu Uilian Cunha dos Santos, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO E ARTICULADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO ATÉ O MOMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Conquanto a Defensoria Pública alegue que “
o juiz competente não se manifestou se ainda estão presentes os elementos que o levaram a decretar a prisão preventiva
” (sic), o argumento não se sustenta.

Isso porque, em 30-6-2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória e consignou que persistiam os motivos ensejadores do cárcere, “
consoante reiterado nas decisões anteriores
” (sic) (Id.
93856455 - Pág. 136-137).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, HC 647.825/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

[...] Admite-se a fundamentação per relationem na sentença para a manutenção da prisão preventiva do acusado, quando subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia. [...]
(TJ/MT, N.U 1008515-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

No que concerne às agressões que o paciente alega ter sofrido durante o cumprimento do mandado de prisão, esclareço que não restaram comprovadas de plano.

Nos autos, o
único
documento que embasa a alegação se trata de uma requisição de exame de corpo de delito,
assinada pelo delegado de polícia
, onde consta que houve ofensa à integridade física de Bruno, por lesão contundente, nas costas (Id. 93856455 - Pág. 89-92).

Tanto que, na audiência de custódia, foi determinado “
que se oficie a autoridade policial para que junte exame de corpo delito, bem como extraia cópia integral da audiência e encaminhe ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de apurar as supostas agressões narradas como ocorrentes dentro do estabelecimento militar” (sic) (Id.
93856455 - pág. 120).

Ademais, “
a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada”

[...]
(STJ, AgRg no HC 669.316/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Eventual existência de tortura ou maus-tratos não imprestabiliza a prisão preventiva, notadamente quando não assentada na confissão e presentes os requisitos autorizadores dela.

Nesse sentido:

[...] O argumento de que a constrição seria irregular pela suposta “violência excessiva”, cometido pelos agentes públicos, no momento da prisão, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular, no momento da audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1005521-91.2021.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

[...] Eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, não causando nulidade da posterior prisão preventiva nos casos em que o suposto ato ilícito se deu após a detenção legal do beneficiário em situação de flagrância delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1005344-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021